Tribunal: TJMT
Processo: 1022063-50.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022063-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORINEI DE JESUS SANTOS DUARTE - CPF: 340.149.261-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao: Relatora: Dra Jaqueline Cherulli 1 Vogal: Dr. Goncalo A.BarrosNeto 2 Vogal: Dr. Luis Bortolussi

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022063-50.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022063-50.2022.8.11.0001

Embargante:
Jorinei de Jesus Santos Duarte

Embargado:
Banco BMG SA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR) –
NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA
- SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022063-50.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022063-50.2022.8.11.0001

Embargante:
Jorinei de Jesus Santos Duarte

Embargado:
Banco BMG SA.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Jorinei de Jesus Santos Duarte
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
: julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o fato discutido nos autos não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana.

Acórdão
(Id. 188652155): conheceu dos recursos inominados interpostos por
Jorinei de Jesus Santos Duarte

e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 189722691):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022063-50.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022063-50.2022.8.11.0001

Embargante:
Jorinei de Jesus Santos Duarte

Embargado:
Banco BMG SA.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso de embargos de declaração opostos aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil).

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024